Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-79.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012176-79.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MESSIAS GABRIEL ABDALLAH - CPF: 114.409.601-43 (REU), BRUNO FRANCA DE MELO - CPF: 083.783.361-23 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WEMMERSON DAVYDSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 065.426.361-29 (APELADO), TATIANE RAMOS DA SILVA - CPF: 990.164.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), I. R. V. - CPF: 061.701.811-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO FRANCA DE MELO - CPF: 083.783.361-23 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), WEMMERSON DAVYDSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 065.426.361-29 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
.

1. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO
DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PERTINÊNCIA. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO A PRÁTICA DO CRIME.
2. RECURSO DEFENSIVO.
POSTULADO O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS
.
ALEGADA A OCORRÊNCIA DE ÚNICA AÇÃO, EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO
.
POSSIBILIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
.
RECURSO
S
PROVIDO
S
.

1.

No tocante à causa de aumento prevista no inciso V do §
2º do art. 157 do Código Penal
, o entendimento jurisprudencial é de que para a sua configuração e incidência deve a restrição de liberdade ser por tempo superior ao exigido para
a consumação do delito de roubo. Tendo os apelados permanecido com a vítima 30 minutos em seu poder depois de terem subtraído o veículo, de rigor o reconhecimento da referida causa de aumento.

2.
Deve ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes quando as duas infrações perpetradas foram praticadas mediante uma só ação, sendo o desígnio delitivo direcionado,
exclusivamente, à subtração do bem da
ofendid
a
, eis que a corrupção se deu em razão da prática do delito patrimonial, não havendo que se falar em desígnios autônomos.

Recurso
s
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público

e por

Wemmerson

Davydson
Rodrigues
d
os Santos
e
Bruno França
d
e Melo
,
contra a sentença prolatada
,

pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenando o segundo e o terceiro pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei
n.
8.069/1990, na forma do art
.
69 do Código Penal
,

à pena de
6 (seis) anos, de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime
semiaberto
.

O Ministério Público,
primeiro
apelante, nas razões encontradiças
no ID
229034780
, postula a reforma da

sentença
condenatória
para
que seja reconhecida a
causa de aumento
d
e
restrição da liberdade da vítima.

Wemmerson

Davydson
Rodrigues dos Santos e Bruno França
d
e Melo
,
segundo

e terceiro
apelante
s
,

nas razões que se encontram no
s

ID
s

229034796
e
229034804
, almeja
m

a alteração do concurso material para o concurso formal próprio
,
por ser mais benéfico.

Nas contrarrazões que se encontram nos
IDs

229034800
,
229034791
,
229034783
e
229034806
, os apelados contrariaram as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
240533657
, opinou pelo
provimento do recurso
ministerial
e pelo
desprovimento
do
s
recurso
s defensivos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
140394230
, narra os fatos desta forma:

[...] FATO 01. Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 09 de julho de 2023, por volta das 18h07min, em via pública, na lateral do Shopping Pantanal, denominada Rua João Pedro Gardes, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, os denunciados WERMMERSON DAVYDSON RODRIGUES DOS SANTOS e BRUNO FRANCA DE MELO, previamente ajustados, agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente Messias Gabriel Abdallah, de 16 (dezesseis) anos de idade, mediante violência, grave ameaça e com privação de liberdade da vítima Isadora Ramos Vilanova, subtraíram, para todos, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) automóvel GM Chevrolet/
Cobalt
18A ELI, de cor preta, ano/modelo 2018-2019, Placa EIH1I01/MT, avaliado em R$ 54.385,00 (cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais), de propriedade de Tatiane Ramos da Silva.

FATO 02. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicados, nesta comarca de Cuiabá/MT, os denunciados EWERMMERSON DAVYDSON RODRIGUES DOS SANTOS e BRUNO FRANCA DE MELO, previamente ajustados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor, no caso o adolescente Messias Gabriel Abdallah, de 16 anos (dezesseis) anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita.

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima Tatiane estacionou o automóvel acima indicado na lateral do Shopping Pantanal e adentrou no estabelecimento na companhia de suas sobrinhas, dentre elas a vítima Isadora. Ocorre que, quando adentravam no shopping, Tatiane lembrou que havia esquecido algo dentro do carro e então, pediu para que sua sobrinha Isadora voltasse para buscar.

Apurou-se que, quando Isadora estava procurando o objeto dentro do veículo, foi abordada pelos denunciados e o adolescente Messias, os quais adentraram no carro. Na ocasião, um deles assumiu a direção, enquanto os outros dois entraram pelas portas traseiras do automóvel. Em seguida, um dos increpados se sentou no colo da vítima e depois de tampar a sua boca, exigiu que ela lhes entregasse a chave do carro.

Prosseguindo com a ação delituosa, os assaltantes mandaram a vítima ficar calada, bem como disseram que “ainda não haviam mostrado o ferro para ela”, referindo-se ao simulacro de arma de fogo que estava na posse do acusado BRUNO.

Na sequência, depois de privada a liberdade da vítima, os assaltantes empreenderam fuga, dirigindo pela cidade, tendo libertado a adolescente no Bairro Residencial São Carlos, em cujo momento prosseguiram com a fuga, levando com eles o veículo de Tatiane.

Ocorre que, policiais militares que realizavam patrulhamento tático pela Avenida dos Trabalhões, visualizaram o carro da vítima em alta velocidade e realizando ultrapassagens, colocando em risco os transeuntes, razão pela qual resolveram acompanhar o automóvel, logrando abordar os denunciados e o adolescente em seu interior, em cujo momento localizaram um simulacro de arma de fogo na cintura de BRUNO.

Consta que, durante a abordagem, foi irradiado via CIOSP que três assaltantes haviam roubado o veículo acima indicado nas proximidades do Shopping Pantanal, bem como que eles abandonaram a vítima no Bairro Residencial São Carlos, de modo que os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia de Polícia, em cujo local foram reconhecidos pela adolescente ofendida.

Ouvidos pela Autoridade Policial, o denunciado BRUNO utilizou seu direito ao silêncio (ID 123544045, págs. 17-19), enquanto o denunciado EWERMMERSON confessou a autoria delitiva, delatando o seu comparsa e o adolescente (ID 123544045, págs. 20-22). [...]

Do recurso do Ministério Público

Conforme relatado
,
o órgão ministerial postula
o reconhecimento
e aplica
ção d
a
causa de aumento
de restrição d
a
liberdade da vítima com relação ao crime de roubo
para ambos os apelados
.

Como cediço
,
a
referida causa de aumento é destinada àquelas hipóteses em que o agente detém a vítima em seu poder por tempo juridicamente relevante, que se têm entendido como o período além do necessário para realizar a subtração dos bens. Logo, aqueles casos em que o autor mantém a vítima em seu poder por curto espaço de tempo, apenas para executar o roubo, não atraem a incidência da
causa de aumento
.

No caso dos autos verifica-se que a vítima Tatiane Ramos, em juízo, descreveu de forma detalhada o acontecimento do crime de roubo praticado por
Wemmerson

Davydson
e Bruno, corroborando suas declarações prestadas perante a autoridade policial, consignando que a sua sobrinha ficou sob a guarda dos apelados p
or aproximadamente

trinta minutos,
consoante se infere destes trechos de seu depoimento:

[...]
Que se lembra dos fatos descritos na denúncia. Que deixou o carro na rua e se deslocou para o shopping com as suas duas sobrinhas. Que a sua sobrinha, Isadora, voltou para o carro para procurar um comprovante e no momento que a Isadora entrou no carro os acusados
abordaram ela
. Que no momento que a Isadora chegou até ela estava extremamente nervosa e que ela teria dito que os acusados davam ordens para ela parar de chorar.
Que os acusados levaram a acusada como refém no carro, percorrendo um caminho de 5km,
mantendo ela
dentro do carro.
Que deixaram a Isadora próxima do residencial São Carlos. Que os acusados teriam tirado ela do carro e deixaram ela nem uma rua. Que um rapaz, motorista de aplicativo de
uber
, lhe atendeu e prestou socorro e foi levar ela para sua tia novamente. Que no momento que a situação ocorreu já ligou para a polícia e logo depois a polícia conseguiu parar os envolvidos. Que uma senhora na rua teria dito que foi abordada e quase teve seu veículo levado por dois rapazes.
Que demorou cerca de trinta minutos para os acusados soltarem sua sobrinha.
Que no intervalo de tempo falou com vários policiais. Que os três envolvidos foram presos com o seu carro. Que depois do crime a vítima mudou de casa e
tever
várias crises de medo. Que na delegacia a Isadora reconheceu os acusados sem sombra de dúvidas. Que ela fez o reconhecimento por fotografia, mas ela só fez por fotografia porque a todo momento a vítima mostrava medo em ficar de frente com os acusados. Que no ato do reconhecimento a vítima soube apontar o que cada um fez no ato do roubo. Que a vítima teria dito que o menor tampou a boca da vítima e foi mais agressivo. Que o tempo que a vítima demorou para sir dos poderes dos assaltantes foi de trinta minutos. Que não teve contato visual com a prática do roubo. Que na delegacia entregaram algumas fotos dos suspeitos e a vítima soube reconhecer. Que no ato do reconhecimento foram fornecidas três
fotos.
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de Tatiane Ramos extraídos da sentença condenatória vista no ID 229034762).
Destacamos

Diante desse contexto, o período de restrição e a condução da vítima a um local distinto daquele onde se deu a abordagem inicial excedem o que seria necessário para a prática do crime de roubo
, visto que a
o manterem a vítima sob seu poder
,
em situação que extrapolou o necessário para a subtração, os apelados empregaram
também
violência psicológica, agravando o crime conforme a
causa de aumento
prevista no art. 157, § 2º, V, do C
ódigo
P
enal.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CERCA DE 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal
- CP. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 841434 SC 2023/0263024-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04
.
03
.
2024, T5 - QUINTA TU
RMA, Data de Publicação:
DJe
06.
03
.
2024)
.
Destacamos

No que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELA VÍTIMA, APREENSÃO DA COISA SUBTRAÍDA EM PODER DO RECORRENTE – REQUESTADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – DISPENSABILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO – PRECEDENTES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – VÍTIMAS QUE TIVERAM A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza, corroborada pela testemunha policial inquirida, pelo reconhecimento efetuado pela vítima e pela apreensão da coisa subtraída em poder do agente. O Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, estabelece que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.
A causa de aumento de pena descrita no inciso V, do § 2º, do art. 157 do Código Penal, deve ser aplicada quando restar provada a restrição da liberdade

das vítimas por tempo juridicamente relevante, que desborde daquele normalmente utilizado para a subtração patrimonial.

(N.U 1001093-11.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 01.10.
2024,
Publicado
no DJE 08
.
10
.
2024)
.
Destacamos

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS II E V, E §2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO EM COMUM: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS AGENTES, INSTANTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO DELITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –2. PEDIDO DE UM DOS RÉUS: DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA – DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, QUE SE COMUNICA A TODOS OS ENVOLVIDOS NO DELITO – 3. PRETENSÃO EM COMUM: EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CONDUTA QUE SE TRADUZIU EM MEIO PARA REALIZAÇÃO DO DELITO, PERDURANDO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES – 4. PEDIDO DE UM DOS RÉUS: RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O PLENO DOMÍNIO DO FATO – COAUTORIA DELITIVA CARACTERIZADA – 5. ALMEJADA POR UM DOS RECORRENTES A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO, EM RAZÃO DA SUA PRIMARIEDADE – REJEIÇÃO – DOSIMETRIA ADEQUADA, JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É descabida a absolvição por falta de provas, se a materialidade do crime e a autoria dos apelantes ressaem comprovadas nos autos pelos depoimentos judiciais da vítima e do policial que atendeu a ocorrência, os quais mencionaram a prisão dos recorrentes na posse da res furtiva, instantes após o cometimento do crime, bem como narraram a pluralidade de infratores no local do delito, os quais agiram com notória unidade de desígnios e divisão de tarefas. 2. Afigura-se prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, bastando a demonstração do seu uso por outros meios de prova, como se deu na espécie, em que a vítima foi categórica ao atestar que um dos agentes empunhava o artefato bélico por ocasião da prática delitiva. Ademais, em se tratando de circunstância objetiva, comunica-se a todos os coautores, sendo irrelevante inferir o responsável por empunhar o armamento. 3.
Persiste ilesa a incidência da majorante referente à restrição da liberdade da vítima, porquanto evidenciado se tratar de meio utilizado para o êxito da subtração patrimonial, cujos termos perduraram por tempo juridicamente relevante, superior a 30 (trinta) minutos
. 4. Não prospera o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, na medida em que as provas dos autos atestam que a insurgente contribuiu de forma essencial para o sucesso da empreitada ilícita, amoldando-se o seu envolvimento à figura da coautoria delitiva. 5. Deve ser mantida a dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição, se os aumentos realizados advêm de elementos concretos e consentâneos com o ordenamento jurídico. Apelos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1001930-03.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 25.
09
.2024,
Publicado
no DJE 30.
09
.
2024)
.
Destacamos

Nesse cenário, evidente que
os apelados
restringi
ram
a liberdade da vítima por tempo superior ao necessário para a consumação do crime de roubo, mantendo-a em seu poder mesmo após a subtração do
veículo
, com objetivo diverso, justificando assim a incidência da
causa de aumento
.

Por consequência, tendo em vista o reconhecimento da
causa de aumento
da restrição da liberdade da vítima
, desloco a causa de aumento do concurso de agentes, já reconhecida na sentença, para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável.

Dessa forma
, procedo à retificação da pena de
Wemmerson

Davydson
Rodrigues dos Santos e Bruno França de Melo

da seguinte forma:

Wemmerson

Davydson
Rodrigues dos Santos

Na primeira fase, vejo que a culpabilidade do apelado é normal ao tipo penal infringido; que ele não apresenta antecedentes criminais; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente a sua conduta social, tampouco a sua personalidade; e que os motivos do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência; que as circunstâncias do crime devem ser consideradas em seu desfavor em razão de o crime ter sido praticado em concurso de agentes; as consequências do crime também devem ser negativadas tendo em vista que a vítima em razão dos fatos, teve que se mudar de cidade, motivo pelo qual, valorando as circunstâncias judiciais negativadas na fração de 1/6 (um sexto), cada uma, fixo a pena-base em 5

(cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho a compensação integral
d
a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado contra vítima criança

fixando a sanção em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
. No entanto, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, III,
d,
do Código Penal) razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto) resultando a pena intermedi
á
ria em 4 (quatro) anos e 5
(
cinco
) meses de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
.

Na terceira fase ausentes causas de diminuição da pena, no entanto presente a causa de aumento de restrição d
a
liberdade da vítima, p
ara a qual aplico a
fração de 1/3 (um terço)
,
resultando na pena final de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto fixado na sentença, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, c/c § 3º, do Código Penal, diante do quantitativo de pena; bem como o valor dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Bruno França de Melo

Na primeira fase, vejo que a culpabilidade do apelado é normal ao tipo penal infringido; que ele não apresenta antecedentes criminais; que não há elementos nestes autos para se valorar negativamente a sua conduta social, tampouco a sua personalidade; e que os motivos do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência; que as circunstâncias do crime devem ser consideradas em seu desfavor em razão de o crime ter sido praticado em concurso de agentes; as consequências do crime também devem ser negativadas tendo em vista que a vítima em razão dos fatos, teve que se mudar de cidade, motivo pelo qual, valorando as circunstâncias judiciais negativadas na fração de 1/6 (um sexto), cada uma, fixo a pena-base em 5(cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho a compensação integral
d
a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime praticado contra vítima criança

fixando a sanção em

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
. No entanto, presente a atenuante da menoridade relativa (art. 65, III,
d,
do Código Penal) razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto) resultando a pena intermediaria em 4 (quatro) anos e 5
(
cinco
) meses de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
.

Na terceira fase ausentes causas de diminuição da pena, no entanto presente a causa de aumento de restrição de liberdade da vítima e, aplicando-se a fração de 1/3 (um terço) resultando na pena final de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
semiaberto
fixado na sentença, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, c/c § 3º, do Código Penal, diante do quantitativo de pena; bem como o valor dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Dos recursos de

Wemmerson

Davydson
Rodrigues
d
os Santos
e
Bruno França
d
e Melo

Na espécie, não há questionamento do
s
apelante
s
acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que ele
s se limitaram
a postular tão somente o afastamento do concurso material de crimes, reconhecendo-se o concurso formal de delitos.

Destarte, no que alude ao afastamento do concurso material e reconhecimento e aplicação da forma própria do concurso formal, impende-se asserir que essa pretensão deve ser acolhida, na medida em que a majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.

Não obstante o entendimento da
magistrada de primeiro grau
, no sentido de que a atuação do
s
apelante
s
se deu por desígnios autônomos ao reconhecer e aplicar o concurso material de crimes, somando as penas dos delitos pelos quais

Wemmerson

Davydson
Rodrigues dos Santos e Bruno França de Melo
foram condenados,
é fato que a imputação de corrupção de menor deve ser abarcada pelo concurso formal próprio a incidir sobre o
crime
de roubo narrado na denúncia.

Isso porque as duas infrações aqui apuradas foram praticadas mediante uma só ação, sendo o desígnio delitivo direcionado, exclusivamente, à subtração do
veículo
d
a
ofendid
a
, eis que a corrupção se deu em razão da prática do delito patrimonial. Logo, cabível seja a imputação de corrupção de menor inclusa no aumento operado pelo concurso formal relativo ao
crime
de roubo denunciado.

Não é outro, aliás, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do julgado abaixo ementado
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA CORRUPÇÃO. SÚMULA N. 500/STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO.
CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282/STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" (
AgRg
no HC n. 717.298/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022,
DJe
2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos.
4. "
Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial
"
(
AgRg
no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020,
DJe
18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440/STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.
(STJ
AgRg
no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 8/4/2022).
Destacamos

Desse modo, não resta dúvida, que o delito patrimonial e a corrupção do adolescente ocorreram mediante uma só ação, dentro de um mesmo contexto fático, fazendo-se imprescindível a majoração da pena pela incidência do concurso formal de crimes na fração de 1/6 (um sexto), como preconiza o Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exteriorizado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, nos seguintes termos:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Diante do que foi exposto, e tendo em vista que o
s apelante s fo ram condenado s à s pena s
de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de roubo e em 1 (um) ano de reclusão pela prática do delito de corrupção de menor, na terceira fase, em razão do reconhecimento do concurso formal próprio e considerando o implemento de 2 (duas) condutas pelo
s
apelante
s
estabeleço a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, e torno definitiva a
pena
de
6 (seis) anos,
10
(
dez
) meses e
13
(vinte) dias de reclusão
, e 1
8
(d
ezoito
) dias-multa, à mingua de outras causas modificadoras da pena.

Em relação ao regime para cumprimento da pena, mantenho o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, não havendo que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, elencados no at. 44, do aludido
Codex
.

Posto isso,
em parte
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

dou provimento
ao recurso do
Ministério Público

para reconhecer e aplicar a causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima ao crime de roubo majorado;
e
dou provimento
ao recurso de

Wemmerson

Davydson
Rodrigues
d
os Santos
e
Bruno França
d
e Melo
, para o fim de afastar o concurso material e reconhecer e aplicar o concurso formal próprio de crimes e estabelecer a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na dosimetria da pena do
s
apelante
s
,
redimensionando, por conseguinte,
a pena
final
de ambos
para
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024